Tribunal: STF
Processo: ARE 1452465
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Cálculo do valor do benefício previdenciário com a utilização dos salários de contribuição referentes ao mandato de vereador exercido concomitantemente à aposentadoria por invalidez. Expressa vedação legal. Art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.